Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado
(artigo 1.699 do Código Civil).
2. O nascimento de outro filho, não comprova, por si só, a impossibilidade do alimentante arcar com os alimentos anteriormente fixados. É imprescindível que haja, nos autos, elementos probantes hábeis a demonstrar que o nascimento de outro filho tenha acarretado a assunção de obrigações pecuniárias capazes de alterar sua capacidade contributiva.
3. Não havendo nos autos informações suficientes para aferir a real capacidade financeira do alimentante e as necessidades dos alimentados, deve ser mantida a decisão que fixou os alimentos provisórios na origem, uma vez que a análise do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade é coerente com o acervo probatório constante dos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.